Tribunal: STJ
Processo: 5011129-18.2025.4.03.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225026 - SP(2025/0390479-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FABRICIO MORAIS DOS SANTOS JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, mantendo a prisão preventiva do agravante.
habeas corpus
2. A parte agravante sustenta que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e
atual, baseando-se em presunções abstratas e na gravidade típica dos delitos, além de
alegar ausência de provas robustas sobre sua vinculação ao PCC, inexistência de risco à
instrução criminal e ausência de risco de fuga, considerando que se apresentou
espontaneamente. Argumenta ainda que suas condições pessoais favoráveis autorizariam
a aplicação de medidas cautelares diversas.
3. A decisão agravada fundamentou a manutenção da prisão preventiva com base na
gravidade concreta da conduta, vinculação do agravante a organização criminosa, risco
de reiteração delitiva, risco à instrução criminal e risco de fuga, além de considerar
insuficientes as medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a
manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando os fundamentos
apresentados na decisão agravada e os argumentos da defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos
autos, não se tratando de presunções abstratas ou da simples gravidade típica dos delitos.
6. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela tentativa de homicídio contra
policiais federais no exercício de suas funções, com uso de arma de fogo de uso restrito e
motivação associada ao tráfico de drogas, justifica a segregação cautelar.
7. A vinculação do agravante ao PCC foi demonstrada por elementos concretos, como
depoimentos de testemunhas e circunstâncias do resgate após o confronto com policiais
federais.
Documento eletrônico VDA55554507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 31/03/2026 18:50:11
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 3a9126a5-23bb-4b81-9183-704b7b83b9bf

8. O risco de reiteração delitiva é evidenciado pela estruturação do agravante dentro da
organização criminosa, uso de sistema de telecomunicação clandestino e porte de arma
de fogo de uso restrito.
9. Há risco concreto à instrução criminal, considerando o poder intimidatório da
organização criminosa e a possibilidade de inibição de testemunhas.
10. O risco de fuga foi demonstrado pela ocultação do agravante após o confronto com
policiais federais, evidenciando capacidade logística para se evadir e frustrar a aplicação
da lei penal.
11. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, residência fixa e
paternidade, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva,
considerando os riscos à ordem pública e à instrução criminal.
12. A manutenção da prisão preventiva, devidamente fundamentada em dados concretos,
não configura antecipação de pena, mas medida cautelar necessária para preservar a
ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos
que demonstrem a gravidade concreta da conduta, vinculação a organização criminosa,
risco de reiteração delitiva, risco à instrução criminal e risco de fuga.
2. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a necessidade da prisão
preventiva quando presentes os requisitos legais para a segregação cautelar.
3. A manutenção da prisão preventiva, devidamente fundamentada, não configura
antecipação de pena.
Dispositivos relevantes citados:CPP, arts. 312, 313 e 319.
Jurisprudência relevante citada:STF, HC 95.024, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira
Turma, DJe 20.02.2009; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
804.533/PE,
Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
659.003/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55554507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 31/03/2026 18:50:11
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 3a9126a5-23bb-4b81-9183-704b7b83b9bf

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225026 - SP(2025/0390479-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FABRICIO MORAIS DOS SANTOS JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, mantendo a prisão preventiva do agravante.
habeas corpus
2. A parte agravante sustenta que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e
atual, baseando-se em presunções abstratas e na gravidade típica dos delitos, além de
alegar ausência de provas robustas sobre sua vinculação ao PCC, inexistência de risco à
instrução criminal e ausência de risco de fuga, considerando que se apresentou
espontaneamente. Argumenta ainda que suas condições pessoais favoráveis autorizariam
a aplicação de medidas cautelares diversas.
3. A decisão agravada fundamentou a manutenção da prisão preventiva com base na
gravidade concreta da conduta, vinculação do agravante a organização criminosa, risco
de reiteração delitiva, risco à instrução criminal e risco de fuga, além de considerar
insuficientes as medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a
manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando os fundamentos
apresentados na decisão agravada e os argumentos da defesa.
Documento eletrônico VDA55060800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: 27b694a6-5c99-4d7b-8125-d6be393d9f44

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos
autos, não se tratando de presunções abstratas ou da simples gravidade típica dos delitos.
6. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela tentativa de homicídio contra
policiais federais no exercício de suas funções, com uso de arma de fogo de uso restrito e
motivação associada ao tráfico de drogas, justifica a segregação cautelar.
7. A vinculação do agravante ao PCC foi demonstrada por elementos concretos, como
depoimentos de testemunhas e circunstâncias do resgate após o confronto com policiais
federais.
8. O risco de reiteração delitiva é evidenciado pela estruturação do agravante dentro da
organização criminosa, uso de sistema de telecomunicação clandestino e porte de arma
de fogo de uso restrito.
9. Há risco concreto à instrução criminal, considerando o poder intimidatório da
organização criminosa e a possibilidade de inibição de testemunhas.
10. O risco de fuga foi demonstrado pela ocultação do agravante após o confronto com
policiais federais, evidenciando capacidade logística para se evadir e frustrar a aplicação
da lei penal.
11. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, residência fixa e
paternidade, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva,
considerando os riscos à ordem pública e à instrução criminal.
12. A manutenção da prisão preventiva, devidamente fundamentada em dados concretos,
não configura antecipação de pena, mas medida cautelar necessária para preservar a
ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos
que demonstrem a gravidade concreta da conduta, vinculação a organização criminosa,
risco de reiteração delitiva, risco à instrução criminal e risco de fuga.
2. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a necessidade da prisão
preventiva quando presentes os requisitos legais para a segregação cautelar.
Documento eletrônico VDA55060800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: 27b694a6-5c99-4d7b-8125-d6be393d9f44

3. A manutenção da prisão preventiva, devidamente fundamentada, não configura
antecipação de pena.
Dispositivos relevantes citados:CPP, arts. 312, 313 e 319.
Jurisprudência relevante citada:STF, HC 95.024, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira
Turma, DJe 20.02.2009; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
804.533/PE,
Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
659.003/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FABRICIO MORAIS DOS
SANTOS JUNIOR em face de decisão proferida às fls. 447-452, que negou provimento
ao recurso ordinário em
.
habeas corpus
Nas razões do agravo, às fls. 458-461, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: (i) a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e atual; (ii) baseia-
se em presunções abstratas e na mera gravidade típica dos delitos; (iii) a suposta
vinculação ao PCC fundamenta-se em relatos indiretos, sem provas robustas; (iv) o risco
à instrução criminal é hipotético; (v) não há
, pois o paciente se
fumus evasionis
apresentou espontaneamente; (vi) as condições pessoais favoráveis (primariedade,
residência fixa, paternidade) autorizam a aplicação de medidas cautelares diversas.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
Ao contrário do alegado pela defesa, a custódia cautelar foi decretada com
base em elementos concretos extraídos dos autos, e não em meras presunções abstratas
ou na simples gravidade típica dos delitos.
Documento eletrônico VDA55060800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: 27b694a6-5c99-4d7b-8125-d6be393d9f44

A decisão de primeiro grau, ratificada pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região e referendada na decisão monocrática ora agravada, demonstrou, de forma
pormenorizada, a presença dos requisitos do

do Código de
art. 312 c/c art. 313, inciso I,
Processo Penal.
Os fundamentos que embasam a segregação cautelar são os seguintes:
a) Gravidade concreta da conduta: O paciente é acusado de tentativa de
homicídio contra policiais federais no exercício de suas funções, mediante emprego de
arma de fogo de uso restrito e com motivação associada ao tráfico de drogas. A conduta,
além de gravíssima, foi dirigida contra agentes estatais em atividade de repressão ao
crime organizado, o que evidencia elevado grau de ousadia e desprezo às instituições.
b) Vinculação com organização criminosa: As provas coligidas nos autos
demonstram que o paciente integra a facção criminosa Primeiro Comando da Capital
(PCC), conforme depoimentos de testemunhas que relataram seu resgate por membros da
organização, após o confronto com os policiais federais. Além disso, o primeiro
atendimento médico foi realizado por profissional conhecido por suposto envolvimento
com o PCC, revelando a posição de prestígio do acusado dentro da hierarquia criminosa
e o apoio logístico da facção.
c) Risco de reiteração delitiva: A liberdade do paciente representa risco
concreto de novas práticas criminosas, considerando sua estruturação dentro da facção
criminosa, o uso de sistema de telecomunicação clandestino para auxílio ao tráfico de
drogas e o porte de arma de fogo de uso restrito.
d) Risco à instrução criminal: Existe risco concreto à colheita de provas, pois
testemunhas presenciaram os fatos e relataram o resgate clandestino. A manutenção do
paciente em liberdade, considerando sua ligação com o tráfico e com organização
criminosa dotada de poder intimidatório, poderia inibir testemunhas e comprometer a
produção probatória.
e) Risco de fuga: Após ser atingido no confronto com os policiais federais, o
paciente foi resgatado por comparsas e se ocultou das autoridades, evidenciando
capacidade logística para se evadir e frustrar a aplicação da lei penal.
A defesa sustenta que a vinculação do paciente ao PCC se baseia em "relatos
indiretos" e "mera ilação". Contudo, tal argumentação não se sustenta, diante do conjunto
probatório existente nos autos.
Documento eletrônico VDA55060800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: 27b694a6-5c99-4d7b-8125-d6be393d9f44

Os depoimentos de testemunhas ouvidas na fase de inquérito, corroborados
pelas circunstâncias do resgate após o confronto e do atendimento médico prestado por
profissional ligado à facção, constituem elementos concretos de prova, e não meras
conjecturas.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a necessidade de
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa se
enquadra no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar
idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC n. 95.024, Rel. Min. Cármen
Lúcia, 1a Turma, DJe 20.2.2009).
A alegação defensiva de que o risco à instrução criminal seria meramente
hipotético, não encontra respaldo nos autos.
A circunstância de que testemunhas já foram ouvidas na fase inquisitorial, não
afasta o risco de intimidação futura, especialmente considerando que a instrução
processual ainda não foi concluída e que podem surgir novos elementos probatórios. O
poder intimidatório de organizações criminosas como o PCC é notório e dispensa
maiores comprovações.
Ademais, o fato de não haver "
" até o momento, não
registro de interferência
significa que tal risco inexista, mas sim que a prisão cautelar vem cumprindo sua função
protetiva.
A defesa sustenta que o paciente "apresentou-se espontaneamente à
", o que afastaria o risco de fuga. Contudo, tal afirmação não encontra
autoridade policial
amparo nos elementos constantes da decisão impugnada.
Pelo contrário, consta expressamente do acórdão do TRF-3a Região que, "
após ser atingido no confronto, o denunciado foi resgatado por comparsas e se ocultou
", evidenciando a capacidade logística para se evadir.
das autoridades
Não há qualquer menção, nos autos, à alegada apresentação voluntária. A
argumentação defensiva, neste ponto, revela-se manifestamente contrária aos elementos
de prova coligidos.
A defesa invoca as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade,
residência fixa e paternidade) como fundamento para a revogação da prisão ou sua
substituição por medidas cautelares diversas.
Todavia, como bem consignado na decisão agravada, as condições pessoais
favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, quando presentes os requisitos
legais para a segregação provisória.
Documento eletrônico VDA55060800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: 27b694a6-5c99-4d7b-8125-d6be393d9f44

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que circunstâncias pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da
segregação, quando evidenciado o risco à investigação ou à ordem pública:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS, IRRELEVÊNCIA. INSUFICIÊNCIA
DAS
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do
indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão
somente quando estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere
caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida
extrema, previstos na legislação processual penal.
2. No caso, não há falar em decisum desprovido de
fundamentação, pois o Juízo de primeiro grau invocou a gravidade da
conduta, porquanto o agravante, ao empreender fuga, dispensou objeto
identificado como duas barras de maconha com peso total de 1,84823kg
(um quilo, oitocentos e quarenta e oito gramas e vinte e três
centigramas). No total da operação, além da quantidade acima descrita,
foram apreendidos mais dois tabletes de maconha, pesando 555,58g
(quinhentos e cinquenta e cinco gramas e cinquenta e oito centigramas);
um pino de cocaína com peso de 0,63g (sessenta e três centigramas); e
cinco pedras de crack com massa bruta total de 79,73g (setenta e nove
gramas e setenta e três centigramas).
3. Ainda foi salientado o risco de reiteração delitiva, pois o
agravante possui registro criminal, sendo condenado pelo crime de
tráfico de drogas. Portanto, a prisão cautelar está amparada na
necessidade de garantia da ordem pública.
4. É cediço nesta Corte que "a existência de inquéritos, ações
penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou
condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim,
constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar"
(HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
607.654/SP,
.
16/12/2020)
5. Frise-se que as condições subjetivas favoráveis do
acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem
presentes os requisitos legais para a decretação da segregação
provisória.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no
do CPP não surtiriam o efeito
art. 319
almejado para a proteção da ordem pública.
7. Agravo regimental desprovido (AgRg no RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
226.685/MG,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

Documento eletrônico VDA55060800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: 27b694a6-5c99-4d7b-8125-d6be393d9f44

No caso concreto, a gravidade das condutas imputadas, aliada aos demais
elementos já mencionados (vinculação com facção criminosa, risco de reiteração, risco à
instrução e risco de fuga), demonstram que as medidas cautelares alternativas previstas no
do CPP seriam insuficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei
art. 319
penal.
Por fim, a defesa sustenta que a manutenção da prisão preventiva configuraria
antecipação de pena, vedada constitucionalmente.
Tal argumento não prospera. A prisão preventiva, quando devidamente
fundamentada em dados concretos que demonstram sua necessidade, não constitui
antecipação de pena, mas medida cautelar necessária à preservação da ordem pública, da
instrução criminal e da aplicação da lei penal.
A simples duração da custódia cautelar não a torna ilegal, desde que
persistentes os fundamentos que a determinaram, como ocorre no caso em análise.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, de forma
que não há que se falar em possível reversão do antes julgado.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55060800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: 27b694a6-5c99-4d7b-8125-d6be393d9f44

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 225.026 / SP
Número Registro: 2025/0390479-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
202502100573 50050196320214036104 50054948220224036104 50111291820254030000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FABRICIO MORAIS DOS SANTOS JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABRICIO MORAIS DOS SANTOS JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55364303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:08:54
Código de Controle do Documento: 8d0ff216-2973-4f7a-bc71-cf12489afa6e

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:08:54
Código de Controle do Documento: 8d0ff216-2973-4f7a-bc71-cf12489afa6e